Tribunal: TJES
Processo: 5004789-90.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004789-90.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: VALTELIRA MARTINS VIEIRA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004789-90.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL SA.

RECORRIDO: VALTELIRA MARTINS VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL SA
em face da sentença proferida em ID
16015899
, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil , para CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 455,13 em favor da autora, com juros de mora da citação (17/09/2021)7 e correção monetária dos correspondentes desembolsos.”

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos da autora.

A recorrida, por sua vez, requer a reforma da sentença: “[...]
para conceder a repetição do indébito, em dobro, bem como condenar o Recorrido ao pagamento de Danos morais, nos moldes requeridos na inicial
.[...]”.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que:

“[...] A requerente contratou serviços da empresa vivo e vem enfrentando recorrentes transtornos em razão da prestação dos serviços em desconformidade com o que fora previamente contratado, bem como em razão de cobrança de serviços não contratados [...].

A requerente contratou com a empresa vivo, a prestação de serviços de vivo fibra 100mbps, no valor de R$99,00 (noventa e nove reais) [...].

Ocorre que a operadora deixou de cobrar o valor corretamente contratado, além dos serviços contratados, a telefônica requerida incluiu a cobrança de serviços digitais indevidamente – G4U, DKIDS, ESPN, CN, EI, FUNKIDS, BANDNEWS, CLUBE DE REVISTAS, no valor médio que chegam a R$ 49,00 (quarenta e nove reais). [...]

Com a inclusão dos serviços NUNCA solicitados pela requerente, as faturas aumentavam de valor consideravelmente, passando de R$100,00 (cento reais) para R$150,00 (cento e cinquenta reais) praticamente todos os meses. APÓS DIVERSAS TENTATIVAS VIA SAC para obter informações sobre o ocorrido, ligações caindo e transferências de funcionários para funcionários, a requerida assumiu o erro e realizou a redução nos valores a serem cobrados nas próximas faturas, sendo a mensalidade após a redução da operadora pra R$70,00 (SETENTA REAIS)através do protocolo número 060820213680302. [...]”

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

O recorrente alega a regularidade no aumento da fatura, pois o valor pago anteriormente - menor - decorria de uma promoção que durou 12 meses e, logo que este prazo terminou, o valor promocional cessou, sendo cobrado um valor maior.

Da análise dos autos, entendo que a recorrente não comprovou ter informado a parte autora que o plano contratado tratava-se de uma promoção.

Ademais, conquanto tenha, de certa forma, informado a autora por meio das faturas e por mensagem, a qual traz informação vaga de que promoções e descontos iriam expirar em breve, entendo que a recorrente não informou a recorrida de maneira clara e adequada sobre o produto prestado.

Assim, bem observou o juiz sentenciante:

“[...]
Além desses preceitos a Resolução 632/2014 da Anatel preconiza a transparência na oferta dos serviços, ou seja, antes de formalizar suas contratações, as operadoras deverão apresentar ao potencial cliente, de forma clara e organizada, um sumário com as informações sobre a oferta.

8.
As empresas devem informar, por exemplo, se o valor inicial é ou não uma promoção e, caso seja promoção, até quando ela vale e qual será o valor do serviço quando ela terminar, devendo também deixar claro o que está incluído nas franquias e o que está fora delas.

9. Neste sentido, penso que a ré não honrou importantes regramentos consumeristas, deixando de prestar para a autora informações claras, precisas e ostensivas acerca da duração ou cessação do desconto promocional, de modo que deve prevalecer, em benefício do elemento mais vulnerável e hipossuficiente da relação jurídica, a oferta com desconto que definitivamente influenciou a decisão de contratação do pacote de serviços telefônicos em menção.

10.
Neste caso, penso que a simples anotação nas faturas de cobrança quanto à incidência de desconto promocional, sem maiores informações prévias quanto aos verdadeiros termos do ajustes, não seria suficiente para cumprir com o dever de notificação admonitório estabelecido em lei, já que semelhantes condições, substancialmente desfavoráveis aos clientes, devem ser sempre inequívocas, de tal modo evidentes que dispensem interpretações dúbias ou possibilitem conclusões díspares, circunstâncias que no meu sentir não estariam presentes na hipótese.
[...]”

Acerca das prestações relacionadas a Serviços Digitais II – G4U, DKids, ESPN, CN, EI, Funkids, Bandnwes e Clube de Revistas, não há nada nos autos que demonstre o consentimento da autora em obter tais serviços.

Dessa maneira, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com relação aos danos morais, a evolução da hermenêutica mostra que
não
basta a ocorrência de qualquer contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para a configuração do dano moral, que somente se configura caso seja efetivamente atingido o sentimento pessoal aos olhos do homem médio
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)